Tribunal: TJSP
Processo: 0027778-47.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança promovida por servidor público em face da Municipalidade de Bebedouro, objetivando a declaração de seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade, bem como a indenização dos efeitos patrimoniais pretéritos devidos a esse título, respeitada a prescrição quinquenal. Controvérsia posta na ação que envolve a constatação das condições de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança promovida por servidor público em face da Municipalidade de Bebedouro, objetivando a declaração de seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade, bem como a indenização dos efeitos patrimoniais pretéritos devidos a esse título, respeitada a prescrição quinquenal. Controvérsia posta na ação que envolve a constatação das condições de trabalho da parte demandante. Hipótese que exige produção de prova pericial, que não se confunde com o exame técnico admitido nos Juizados Especiais. Inteligência do artigo 10 da lei no 12.153/2009. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Bebedouro, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0027778-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO VARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE
BEBEDOURO, é suscitado MM. JUÍZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BEBEDOURO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca
de Bebedouro, ora suscitado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027778-47.2020.8.26.0000 - Voto no 26.417
2
Voto no: 26.417
Conflito de Competência no: 0027778-47.2020.8.26.0000
Comarca: Bebedouro
Suscitante: Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Bebedouro
Suscitado: Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Bebedouro
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança
promovida por servidor público em face da Municipalidade de
Bebedouro, objetivando a declaração de seu direito ao
recebimento do adicional de insalubridade, bem como a
indenização dos efeitos patrimoniais pretéritos devidos a esse
título, respeitada a prescrição quinquenal. Controvérsia posta na
ação que envolve a constatação das condições de trabalho da parte
demandante. Hipótese que exige produção de prova pericial, que
não se confunde com o exame técnico admitido nos Juizados
Especiais. Inteligência do artigo 10 da lei no 12.153/2009.
Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Judicial da
Comarca de Bebedouro, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado pelo
JUÍZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL em face do
JUÍZO DA 3a VARA JUDICIAL, ambos da COMARCA DE BEBEDOURO, nos
autos da ação de cobrança proposta por Daniel Martins de Oliveira Filho contra o
Município de Bebedouro.
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 07).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil, está configurado o conflito negativo de competência.
Consta dos autos que a parte autora, servidor público
municipal, ajuizou ação ordinária em face da Municipalidade de Bebedouro
objetivando o reconhecimento de seu direito ao recebimento de adicional de
insalubridade em grau máximo (ou o que for apontado em exame pericial). Atribuiu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027778-47.2020.8.26.0000 - Voto no 26.417
3
causa o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
A ação foi livremente distribuída à 3a Vara Judicial de
Bebedouro, cujo Juízo determinou a remessa dos autos à Vara do Juizado Especial da
Comarca, ao argumento de que a causa se sujeita à competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública, consoante o previsto no artigo 2o, § 4o, da lei no
12.153/2009 (fls. 96/99 do feito originário).
Cumpre anotar que pelo autor foi interposto recurso de
agravo de instrumento em face da aludida decisão; recurso esse que não foi
conhecido por não figurar a decisão atacada do rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil. Vide, a respeito, v. acórdão a fls. 117/136 dos autos originais.
Recebendo os autos na Vara do Juizado Especial, o Juízo se
deu por incompetente, sob o fundamento de que a análise do pedido requer produção
de prova pericial de natureza complexa, instaurando o presente conflito (fls.
142/144).
A controvérsia posta na ação envolve a constatação das
condições de trabalho da parte demandante e aferição do grau de insalubridade.
Verifica-se, portanto, que a produção da prova envolve
perícia de alta complexidade, extrapolando a competência dos Juizados Especiais.
O artigo 10 da lei no 12.153/2009 admite apenas mero exame
técnico, que não se confunde com prova pericial.
Desse modo, ainda que o valor da causa seja inferior a 60
(sessenta) salários mínimos, nem por isso está sujeita à competência do Juizado
Especial Fazendário, por absoluta incompatibilidade de rito.
Como explicitado pelo ilustre Ministro Luiz Fux no ARE
648.629-RJ (julgado em 24/04/2013 pelo Pleno do C. Supremo Tribunal Federal),
“(...) O rito dos Juizados Especiais é talhado para ampliar o
acesso à justiça (CF 5.o XXXV) mediante a redução das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027778-47.2020.8.26.0000 - Voto no 26.417
4
formalidades e aceleração da marcha processual, não sendo
outra a exegese do CF 98 I, que determina sejam adotados
nos aluídos Juizados 'os procedimentos oral e sumaríssimo',
devendo, portanto, ser apreciadas cum grano salis as
interpretações que pugnem pela aplicação 'subsidiária' de
normas alheias ao microssistema dos Juizados Especiais que
importem delongas ou incremento de solenidades”.
Nesse sentido, colham-se precedentes desta Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência. Ação que visa à
concessão de adicional de insalubridade/periculosidade.
Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos
Distribuição
da
demanda
perante
o
Juízo
Cível.
Determinação de redistribuição dos autos ao Juizado
Especial Cível. Competência do Juizado Especial que não é
determinada
apenas
pelo valor atribuído à causa.
Inteligência do art. 2o da Lei no 12.153/09 c.c. art. 98, I, da
CF. Ação previdenciária que demanda prova pericial
complexa. Incompatibilidade com a singeleza do exame
técnico previsto no art. 10 da Lei no 12.153/09 e celeridade
que deve ser imprimida às ações de competência dos
Juizados Especiais Cíveis. Conflito conhecido. Competência
da 2a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba” (Conflito de
competência cível no 0011522-29.2020.8.26.0000; Relatora:
Des. Daniela Maria Cilento Morsello; Câmara Especial;
TJSP; j.: 31/05/2020; registro: 31/05/2020)
“Conflito negativo de competência. Ação para a concessão
de aposentadoria especial ajuizada em face de autarquia
municipal. Exercício de atividades laborativas nocivas à
saúde, em ambientes hospitalares. Necessidade de realização
de perícia de considerável complexidade, inclusive para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027778-47.2020.8.26.0000 - Voto no 26.417
5
verificar as condições de trabalho e atividade laborativa da
requerente, o que afasta a competência do Juizado Especial.
Art. 98, I da Constituição Federal e art. 10 da Lei 12.153/09.
Competência do Juízo suscitado, da 2a Vara Cível de
Olímpia. Conflito procedente.” (Conflito de competência no
0040682-70.2018.8.26.0000; Relatora: Des. Lidia Conceição;
Câmara Especial; j.: 26/11/2018; registro: 29/11/2018).
“Conflito negativo de competência. Ação declaratória c.c.
cobrança de adicional de insalubridade formulada por
servidoras públicas municipais contra o Município de Dirce
Reis. Necessidade de realização de perícia com alto grau de
complexidade que afasta a possibilidade de tramitação
perante a Vara do Juizado Especial. Arts. 98, I, da
Constituição Federal, e 10 da lei no 12.153/09. competência
do Juiz suscitado da 5a Vara Cível de Jales” [Conflito de
competência cível no 0030971-41.2018.8.26.0000; Relator:
Des. Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado);
Câmara Especial; j.: 22/10/2018; Data de Registro:
24/10/2018];
“Conflito Negativo de Competência Ação de obrigação de
fazer movida por servidor público estadual, visando ao
restabelecimento
do
pagamento
de
adicional
de
insalubridade
Possibilidade de realização de prova
pericial de complexidade Inteligência do art. 10, da Lei no
12.153/09 c.c. art. 35 da Lei no 9.099/95 Precedentes
Conflito julgado procedente para declarar a competência do
Juízo da 15a Vara da Fazenda Pública da Capital, ora
suscitado.”
[Conflito
de
competência
no
0021082-63.2018.8.26.0000; Relator: Des. Xavier de Aquino
(Decano); Câmara Especial; j.: 24/09/2018; registro:
08/10/2018];

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0027778-47.2020.8.26.0000 - Voto no 26.417
6
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de
revisão de benefício previdenciário proposta por servidor
público municipal aposentado, a fim de ver reconhecido
direito de contagem especial do tempo de trabalho, em
virtude do exercício da atividade de lixeiro. Controvérsia
instaurada entre a Vara Comum e a Vara do Juizado
Especial. Critérios de pessoa e valor da causa (art. 2o, caput,
da Lei no 12.153/09) insuficientes para atender ao comando
do art. 98, I, CF, no caso concreto. Causa envolvendo
possível perícia complexa. Providência distinta de mero
exame técnico, previsto no art. 10 da Lei dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública. Incompetência da vara
especializada, regida pelos princípios da efetividade e
celeridade. Precedentes. Procedente o conflito. Competência
do MM. Juízo suscitado.” [Conflito de competência no
0031703-22.2018.8.26.0000; Relator: Des. Evaristo dos
Santos (Pres. da Seção de Direito Público); Câmara Especial;
j.: 24/09/2018; registro: 02/10/2018].
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito para
declarar a competência do Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Bebedouro, ora
suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR